Tribunal: CARF
Processo: 10073.722349/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722349/2019-14
ACÓRDÃO
3402-012.948 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/10/2016
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Não havendo omissão na decisão embargada, quanto à matéria constante
no dispositivo do Acórdão embargado, não cabe provimento aos Embargos
de declaração, com vistas a sanar o vício apontado. Embargos de
declaração conhecidos e não acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.948 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722349/2019-14
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do acórdão no 3402-011.758, o qual foi proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF em 15 de abril de 2024.
Tais embargos foram admitidos por meio do Despacho de Admissibilidade
constante nas fls. 4039 e 4040.
Basicamente, a Embargante alega omissão no voto condutor sobre a matéria
sujeição passiva solidária, em relação à sociedade empresária RECOFARMA, apesar de essa
matéria constar no dispositivo do Acórdão embargado.
.......................................................................................................................................
Relatório completo
A Embargante alega omissão no voto condutor do Acórdão no 3402-011.758, nos
seguintes termos (grifei):
Consta na decisão do acórdão embargado:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar os Recursos Voluntários da
seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial provimento
ao recurso, para afastar a qualificação da multa de ofício e a
responsabilidade solidária sobre a empresa Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda; (...)
Pela simples leitura da ementa do acórdão infere-se que foi dado parcial
provimento ao recurso voluntário tão somente para afastar a qualificação da
multa de ofício e a responsabilidade solidária sobre a empresa Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda.
Outrossim, pela leitura do voto condutor constata-se que a conclusão coaduna-se
com o dispositivo da ementa:
Conclusão Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de afastar a qualificação da multa de ofício e a
responsabilidade solidária sobre a empresa RECOFARMA.
Entretanto, verifica-se omissão quanto à responsabilidade solidária, uma vez que
a matéria não foi abordada no voto condutor.
Do teor do voto condutor do aresto ora embargado, observa-se que o colegiado
incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade solidária.
Apesar do voto expressamente elencar o tema no tópico “II.4 - Da
Responsabilidade Solidária e Qualificação da Multa”, a matéria não foi enfrentada,
tendo em vista que apesar do afastamento da responsabilidade, os fundamentos
não foram apostos no voto.
Veja-se o excerto do voto no ponto:
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.948 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722349/2019-14
3
II.4. Da Responsabilidade Solidária e Qualificação da Multa A qualificação da
multa de ofício decorrente de fraude ou simulação, baseou-se nos autos
deste processo inteiramente a respeito da acusação constante do auto de
infração, referente ao Relatório Fiscal 03, onde se discutia a fraude e
simulação no estabelecimento dos preços de venda dos kits para
refrigerantes, e onde se alegava que haveria embutido neste preço parcelas
estranhas à formação de custos dos produtos vendidos, como royalties e
despesas relacionadas à venda ao consumidor final.
Este tema foi tratado no item anterior: “II.3. Da majoração da base de
cálculo”.
Desta forma, como a conclusão foi de que a Autoridade Tributária falhou
em demonstrar objetivamente a fraude, conluio ou simulação, entendo que
é incabível a qualificação da multa de ofício.
Dou razão às Recorrentes, e afasto a qualificação da multa de ofício.
Ora, pela fundamentação supra infere-se que somente a multa de ofício
qualificada foi objeto de análise e provimento pela Turma; e apesar da
responsabilidade solidária constar do subitem II.4, não consta qualquer referência
à responsabilidade tributária solidária, assim como os fundamentos para o
afastamento da referida responsabilidade, em clara omissão.
Assim, em face do exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração
acolhidos e providos para sanar a omissão apontada, a fim de conste no voto
condutor os fundamentos pelos quais a Turma afastou a responsabilidade
solidária da empresa Recofarma, não deixando qualquer margem de dúvidas para
eventual interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e merecem conhecimento por não serem os seus argumentos manifestamente
improcedentes.
MÉRITO
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional apontam vício de
omissão no voto condutor da decisão embargada.
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.948 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722349/2019-14
4
A Embargante alega que o voto condutor não abordou a questão da sujeição
passiva da sociedade empresária RECOFARMA, apesar de o dispositivo do respectivo Acórdão ter
afastado tal sujeição passiva.
Apesar do voto expressamente elencar o tema no tópico “II.4 - Da
Responsabilidade Solidária e Qualificação da Multa”, a matéria não foi enfrentada,
tendo em vista que apesar do afastamento da responsabilidade, os fundamentos
não foram apostos no voto.
Veja-se o excerto do voto no ponto:
II.4. Da Responsabilidade Solidária e Qualificação da Multa A qualificação da
multa de ofício decorrente de fraude ou simulação, baseou-se nos autos
deste processo inteiramente a respeito da acusação constante do auto de
infração, referente ao Relatório Fiscal 03, onde se discutia a fraude e
simulação no estabelecimento dos preços de venda dos kits para
refrigerantes, e onde se alegava que haveria embutido neste preço parcelas
estranhas à formação de custos dos produtos vendidos, como royalties e
despesas relacionadas à venda ao consumidor final.
Este tema foi tratado no item anterior: “II.3. Da majoração da base de
cálculo”.
Desta forma, como a conclusão foi de que a Autoridade Tributária falhou
em demonstrar objetivamente a fraude, conluio ou simulação, entendo que
é incabível a qualificação da multa de ofício.
Dou razão às Recorrentes, e afasto a qualificação da multa de ofício.
Sem razão a Embargante. A pseudo-omissão é sanada pelo leitura da conclusão do
item II.3 do Acórdão (fl. 4029), “Da majoração da base de cálculo”:
Desta forma, considero que a Autoridade Tributária falhou em provar as
afirmações que fez a respeito deste tema.
Se a solidariedade passiva da RECOFARMA dizia respeito apenas à majoração de
preços, que para a Fiscalização, além da sua ocorrência, esta foi realizada em conluio com a
sociedade SPAL, levando à qualificação da multa aplicada, e o Relator considerou que a
Fiscalização falhou em provar tais afirmações, tendo esta tese sido a vencedora no Acórdão, claro
está que o lançamento, nesta matéria, foi cancelado. Cancelado o lançamento, cancelados estão o
principal e a respectiva multa qualificada, tendo por consequência lógica o afastamento da
solidariedade passiva da sociedade RECOFARMA.
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por conhecer dos Embargos de declaração, para, no mérito, não
os acolher, por não vislumbrar a omissão apontada.
É como voto.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.948 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722349/2019-14
5

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 4053
DF CARF MF
Original